Tribunal: TJPA
Processo: 0800676-27.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800676-27.2021.8.14.0061

APELANTE: CARLA DANIELE FURTADO DA COSTA, MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, CARLA DANIELE FURTADO DA COSTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSO AO CARGO. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS SENDO DESPROVIDO O APELO MUNICIPAL E PROVIDO O APELO AUTORAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Descabida a alegação de nulidade, visto que a sentença diversamente do que fora alegado apresenta fundamentação na forma exigida pelo art. 93, IX da CF/88. Preliminar rejeitada.

2.
A autora mantinha vínculo comissionado com o Município de Tucuruí desde 16/06/2020 tomando conhecimento da sua exoneração em 01/01/2021. Ocorreu que através de ultrassonografia realizada em 15/07/2020 soube do seu estado gravídico.

3.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT.

4.

A estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador.

5.

No que concerne ao período de duração da licença-maternidade a regra constitucional não impede que estados e municípios aumentem o prazo estendendo a proteção constitucionalmente assegurada em patamar mínimo.

6.
No caso concreto, segundo a Lei Orgânica do Município de Tucuruí (art. 21, XI) concedeu às servidoras gestantes ou mães adotivas de crianças até oito meses de idade licença maternidade, com todos os direitos e vantagens, com duração de 180 (cento e oitenta) dias.

7.
Destarte, verificando que o parto se deu em 26/02/2021 é, portanto, devido à autora a remuneração do semestre imediatamente subsequente por força da supracitada LOM.

8.
Por outro lado, não havendo interesse/possibilidade de regresso ao cargo comissionado (Assessora de Coordenação Superior) se apresenta correta a conversão da estabilidade em indenização.

9.
Com efeito, diante da clareza da norma prevista na Lei Orgânica do Município de Tucuruí (art. 21, XI) impõe reconhecer à autora também o direito ao pagamento das férias integrais e/ou proporcionais, acrescidas do terço constitucional e do 13º salário integral e/ou proporcional do período em questão eis que se tratam de parcelas integrantes da remuneração.

10.

Apelação do Município de Tucuruí conhecida e desprovida e conhecido e provido o apelo da autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer das apelações interpostas pelo Município de Tucuruí e pela autora, para negar provimento a primeira e dar provimento à segunda nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800676-27.2021.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUI

PROCURADORA DO MUNICIPAL: VERONICA ALVES DA SILVA (OAB/PA 19.532)

APELADA / APELANTE: CARLA DANIELE FURTADO DA COSTA

ADVOGADO: THIAGO DE SOUSA COSTA (OAB/PA 21.161)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de indenização substitutiva do período de estabilidade gestacional à autora compreendendo as últimas nove remunerações e honorários advocatícios de sucumbência.

Nas suas razões o Município de Tucuruí preliminarmente alegou nulidade ausência por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou que a indenização proveniente da estabilidade gestacional deverá compreender o descobrimento da gestação e cinco meses após o parto, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reduzir a indenização correspondendo a 07 (sete) meses de remuneração.

A autora também apelou requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado também ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 e 13º salário do período não adimplidos durante o período de estabilidade provisória e licença-maternidade.

Contrarrazões ao apelo municipal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos interpostos e os apreciarei em conjunto.

De início, mostra-se descabida a alegação de nulidade, visto que a sentença diversamente do que fora alegado apresenta fundamentação na forma exigida pelo art. 93, IX da CF/88.

A autora mantinha vínculo comissionado com o Município de Tucuruí desde 16/06/2020 tomando conhecimento da sua exoneração em 01/01/2021.

Ocorreu que através de ultrassonografia realizada em 15/07/2020 soube do seu estado gravídico.

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, as servidoras públicas e as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, nos termos do art.7º, XVIII, da CF/88 e art.10, II, alínea “b”, do ADCT, senão vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", do ADCT.
O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do Brasil e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124).

De igual modo está pacificado em ambas as Turmas do Pretório Excelso que a estabilidade provisória conferida às servidoras gestantes depende, unicamente, da comprovação da gravidez, prescindindo de qualquer outro requisito e/ou exigência tal como a prévia comunicação do estado gravídico ao empregador. Nesse sentido vejamos o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABILIDADE DE GESTANTE. ART. 10, II, B, DO ADCT.
Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm entendimento no sentido de que basta a confirmação da condição de gestante para o implemento da estabilidade provisória. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(AI 277381 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 22-09-2006 PP-00047 EMENT VOL-02248-03 PP-00522).

◊◊◊

“EMENTA: -
O art. 10, II, "b", do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador
. Precedente da Primeira Turma desta Corte. Recurso extraordinário não conhecido.”
(RE 259318, Relator(a): ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 14/05/2002, DJ 21-06-2002 PP-00118

EMENT VOL-02074-04 PP-00850)

Destarte, para gestante fazer jus aos benefícios da licença maternidade e estabilidade provisória asseguradas pelo texto constitucional basta confirmação da gravidez.

Além disso, no que concerne ao período de duração da licença-maternidade a regra constitucional não impede que estados e municípios aumentem o prazo estendendo a proteção constitucionalmente assegurada em patamar mínimo.

No caso concreto, segundo a Lei Orgânica do Município de Tucuruí (art. 21, XI) concedeu às servidoras gestantes ou mães adotivas de crianças até oito meses de idade licença maternidade,
com todos os direitos e vantagens
, com duração de 180 (cento e oitenta) dias.

Destarte, verificando que o parto se deu em 26/02/2021 (ID 7990708) sendo, portanto, devido a autora a remuneração do semestre imediatamente subsequente por força da supracitada LOM.

Por outro lado, não havendo interesse/possibilidade de regresso ao cargo comissionado (Assessora de Coordenação Superior) se apresenta correta a conversão da estabilidade em indenização. Neste sentido:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidora gestante. Cargo em comissão. Exoneração. Licença-maternidade. Estabilidade provisória. Indenização. Possibilidade
. 1. As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença- maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT. 2. Agravo regimental não provido.”
(RE 420839 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012)

Com efeito, diante da clareza da norma prevista na Lei Orgânica do Município de Tucuruí
(art. 21, XI) impõe reconhecer à autora também o direito ao pagamento das férias integrais e/ou proporcionais, acrescidas do terço constitucional e d
o 13º salário integral e/ou proporcional do período em questão eis que se tratam de parcelas integrantes da remuneração.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
dos apelos municipal e autoral,
negando provimento ao primeiro
, e ainda,
provendo o segundo
, no sentido de reconhecer à autora o direito a indenização substitutiva da licença-maternidade, relativa à remuneração do cargo outrora exercido e correspondente ao semestre posterior ao parto, consoante previsto na LOM de Tucuruí, incluindo as férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, integrais e/ou proporcionais.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/03/2023